Tribunal: TJDFT
Processo: 0734755-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734755-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBALDO LUIZ MOTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UBALDO LUIZ MOTA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Antecipada de Provas no 0737411-95.2022.8.07.0001, declinou de ofício da sua competência. Destaca que a norma específica constante do artigo 53, III, alínea a, do CPC, prevê a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Assim, tendo o réu, Banco do Brasil S.A, sede no Distrito Federal, não há que se falar em escolha aleatória de foro. Explica que a Ação de Produção Antecipada de Prova, ajuizada na cidade de Brasília/DF, tem por objeto a produção de provas relacionadas à sentença proferida em Ação Coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural. Destaca que esta ação tramita também em Brasília/DF. Diz que, considerando que as demandas de produção antecipada de prova são de competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do domicílio da parte ré, tratando-se, pois, de foros concorrentes, a escolha cabe ao autor, que optou por ajuizar feito em Brasília/DF, nos termos do art. 381, § 2o, do CPC. Diz que, tratando-se de incompetência relativa, não cabe ao magistrado declinar da sua competência de ofício. Na verdade, deve ser oportunamente arguida pelo interessado, sob pena de prorrogação da competência. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal defendida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de Salvador-BA e determinar o regular prosseguimento do feito no foro de Brasília-DF; subsidiariamente, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido ID 40321299 e 40321300. É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, cumpre registrar que, embora a decisão relacionada à competência não esteja prevista no rol do artigo 1.015 do CPC, o colendo STJ manifestou entendimento no sentido de que o pronunciamento judicial que analisa tal questão continua sendo desafiada por meio de agravo de instrumento. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) (destaquei) Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada de ID 138712264, autos de origem, tem o seguinte teor: Cuida-se de pedido de produção antecipada de provas movida por UBALDO LUIZ MOTA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que tem por objeto a exibição de eventuais cédulas de crédito rural emitidas em seu nome. Analisando os autos, verifica-se que os autor reside em Salvador-BA, não havendo fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existirem vários. Registre-se que o fato de o autor ser consumidor não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Sobre o tema, confiram-se recentes jurisprudências desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB).” 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Some-se a isso o fato de o Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Salvador-BA. Preclusa esta, remetam-se os autos. I. Cinge-se a controvérsia em analisar o foro competente para o processamento da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, que tem por objeto a exibição de eventuais cédulas de crédito rural emitidas em nome do autor, ora agravante. O Código de Processo Civil dispõe: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: (...) § 2o A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. Os artigos citados constituem uma opção para o ajuizamento da produção antecipada da prova por parte do autor, uma vez que o caso dos autos não se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a contratação do crédito foi realizada para fomentar a atividade produtiva. Assim entende este eg. Tribunal: BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SOB O RITO MONITÓRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 5o DO DL 167/67. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO No 93/STJ E RESP No 1.333.977/MT (TEMA No 654). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A demanda monitória ajuizada não atrai a incidência da legislação consumerista, pois a cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário que tem por escopo a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade produtor rural, que, portanto, não se equipara à figura do destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. (...) (Acórdão 1267121, 07085281720178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse contexto, por se tratar de competência concorrente, o autor pode optar tanto pelo foro do lugar onde a prova deva ser produzida, quanto pelo foro de domicílio do réu, quanto pelo foro do lugar onde está a sua sede, quando se tratar de pessoa jurídica. Preceitua o Código de Processo Civil: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. (...) § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Constatada a natureza relativa da competência, a modificação do foro só pode ser arguida por meio de preliminar da defesa, nos termos do art. 64 do CPC, sendo vedada a declaração de ofício, em conformidade com o enunciado da súmula no 33 do Col. Superior Tribunal de Justiça, verbis: Súmula 33 STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, não se configurando tal hipótese nos autos, tem-se por prorrogada a competência do juízo ao qual foi distribuído originariamente o feito, nos termos do art. 65 do CPC, segunda parte. No caso sob análise, objetiva-se a produção de provas relativas à Cédula de Crédito Rural celebrada com o Banco do Brasil, sendo possível ao autor optar por ajuizar o feito no foro do lugar onde está a sua sede, como fez. Nessa linha, ainda que o autor não tenha domicilio em Brasília-DF, a lei lhe faculta optar pelo foro que se seja mais conveniente, de modo que, inexistente qualquer ilegalidade e/ou abusividade, a decisão agravada deve ser reformada para determinar o prosseguimento do feito no foro de Brasília-DF, local da sede do réu, inclusive, diante da ausência de alegação de incompetência pela parte adversa. A respeito do tema, destaco os seguintes entendimentos proferidos por este TJDFT: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. ESCOLHA DO AUTOR. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 STJ. SEDE BANCO DO BRASIL. BRASÍLIA. COMPETÊNCIA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 1. A demanda de produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio da parte requerida, tratando-se de foros concorrentes, à escolha do autor (art. 381, § 2o, do CPC). 2. A legitimidade para a arguição da incompetência relativa é da parte requerida e existe prazo preclusivo para a alegação, de forma que não havendo manifestação dentro desse prazo, ocorrerá prorrogação de competência, ou seja, o juízo se tornará competente no caso concreto (art. 65 do CPC). 3. Tratando-se de competência territorial relativa, onde prepondera o interesse privado, é vedado ao magistrado pronunciar-se de ofício acerca dos seus termos (artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil; e enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes TJDFT. 4. A ação originária foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília-DF, e tem por objeto a produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural. Diante disso, a competência para o processamento e julgamento da demanda é da Vara Cível de Brasília. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1431715, 07063979620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE. 1. A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu (art. 381, § 2o/CPC). Ademais, de acordo com o entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1419596, 07027075920228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo pretendido, uma vez que ausente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de concessão da antecipação de tutela para determinar o prosseguimento do feito no foro de Brasília-DF. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de outubro de 2022 17:59:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador